Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-29.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001130-29.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDILAINE DE SOUZA SILVA - CPF: 020.008.131-43 (APELADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
DEVEDOR CONTUMAZ
– SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
– REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

N
ão configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001130-29.2017.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

EDILAINE DE SOUZA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.
Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
EDILAINE DE SOUZA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
inexistente o apontamento indicado no extrato referente ao contrato n° 020008131000043, no valor de R$ 893,70, lançado pela ré, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual, e, por fim ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o

apelante defende que
não há falar em dano moral indenizável, haja vista que a devedora possui outras restrições em seu nome no SERASA, sendo contumaz, descaracterizando assim o nexo causal capaz a ensejar a indenização pretendida, segundo a Súmula 385 do STJ.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença neste ponto. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório (Id 109814583).

Contrarrazões ofertadas no Id 109814587, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id 109814584).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
quanto à condenação da apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da anotação indevida em nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente,
ao argumento de que a autora possui inscrição preexistente,
descaracterizando assim o nexo causal capaz a ensejar a indenização pretendida, segundo a Súmula 385 do STJ.

De fato,
verifica-se que, apesar da banco requerido não ter sido diligente quando do lançamento de apontamento indevido do nome da autora, constata-se que há outros registros de inadimplência enviado por estabelecimentos distintos do ora apelante,
em data anterior
, conforme se vê do documento de Id
109814571.

Tais fatos permitem a conclusão segura de que a parte autora já teria a imagem abalada perante credores. Logo, o dano alegado não é passível de indenização, pois não alcançou maiores proporções e o constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que sempre prima pelo cumprimento das obrigações financeiras, cuidando para manter-se livre de qualquer tipo de restrição de crédito.

Desse modo, mais uma negativação não enseja a ocorrência de dano moral, por se tratar de devedor contumaz.

É exatamente o que prevê a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, confira:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Impende destacar que a apelada não fez prova de que referida inscrição também é indevida. Não existe nos autos comprovação que a negativação está sendo questionada via judicial, se limitando em dizer que
“a requerente teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito – SERASA indevidamente, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença muito menos em redução do valor da condenação a títulos de danos morais devidos a autora
”
(sic).

Assim, por se tratar a autora devedora contumaz, sem apreço pelo próprio nome, mesmo que a ação da concessionária demandada tenha sido irregular e negligente, não há direito a qualquer indenização. Entender-se o contrário seria prestigiar-se o mau pagador.

Neste contexto, não há óbice à aplicação do previsto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a improcedência do pedido indenizatório.

A propósito, eis julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ)”
(TJ-MT 10068613220198110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ)”
(N.U 1002202-14.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Por fim, o Magistrado
a quo
fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, por conta dos contornos deste julgado, em que foi afastada a condenação a título de danos morais, necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, de forma
pro rata
entre as partes, respeitando-se a inexigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. (Id 109814561)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para afastar a condenação da indenização por danos morais, redistribuindo-se o ônus sucumbencial, para que seja suportado reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022